Tribunal: TJBA
Processo: 0558437-37.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558437-37.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO DE CASTRO VEIGA

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO MÉDICO-LEGISTA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. DECRETO ESTADUAL Nº 9.388/2005. REVOGAÇÃO TÁCITA INEXISTENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de perito médico-legista, com o objetivo de assegurar o direito de afastar-se de suas funções, com manutenção da remuneração, para frequentar o Curso de Formação para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, ministrado pela ACADEPOL, nos termos do art. 3º, §3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005. O ente estatal alega revogação tácita do referido decreto pela superveniência da Lei Estadual nº 11.370/2009 e a inexistência de amparo legal para a licença remunerada pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de licença remunerada a servidor público estadual para frequentar curso de formação profissional obrigatório relativo a outro cargo público estadual, à luz do art. 3º, §3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005, e se referido decreto foi tacitamente revogado pela Lei Estadual nº 11.370/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º, autoriza expressamente o servidor público estadual a optar pela remuneração do cargo efetivo durante a frequência a curso de formação para cargos da área de segurança pública, assegurando todos os direitos e vantagens do cargo de origem.

A alegação de revogação tácita do decreto pela Lei Estadual nº 11.370/2009 não procede, pois não há incompatibilidade entre os normativos; o decreto trata de aspectos específicos da Polícia Técnica, enquanto a lei posterior disciplina a estrutura geral da Polícia Civil.

A jurisprudência do TJ-BA e do STJ é firme no sentido de reconhecer o direito de servidor público ao afastamento remunerado para frequentar curso de formação, com base em norma específica vigente, aplicando-se os princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia e livre acesso aos cargos públicos (CF/1988, art. 5º, XXXV).

A recusa administrativa, sem respaldo normativo válido e em desconsideração à norma estadual vigente, configura ilegalidade e afronta aos princípios constitucionais supracitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual tem direito ao afastamento remunerado para frequentar curso de formação relativo a outro cargo público da área de segurança, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005.

A superveniência da Lei Estadual nº 11.370/2009 não revogou tacitamente o Decreto nº 9.388/2005, por inexistência de incompatibilidade material entre os dispositivos.

A recusa administrativa em conceder a licença remunerada com base em revogação inexistente viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e do livre acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Estadual nº 11.370/2009; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0559760-77.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 01.07.2025; TJ-BA, AgInt no MS nº 8013218-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 01.09.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8001414-08.2024.8.05.9000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.03.2025; TJ-BA, MS nº 8027805-39.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 10.03.2023; STJ, RMS 34.153/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.03.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0558437-37.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
FERNANDO DE CASTRO VEIGA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria